Tribunal: TJES
Processo: 5000044-76.2021.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-05-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000044-76.2021.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: OSWALDINO JANUARIO DE SOUZA
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Poder Judici
ário do Estado do Espírito Santo

Quinta Turma Recursal

Autos n.º 5000044-76.2021.8.08.0008

Recurso Inominado Cível

Juiz Relator:
Manoel Cruz Doval

Recorrente: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Recorrido: Oswaldino Januário de Souza

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, cuja r. Sentença julgou procedente em parte o pedido inicial.

Irresignada, a concessionária de energia interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso inominado tempestivo.

Preparo comprovado tempestivamente.

Decido nos moldes do
art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Recurso inominado
conhecido
.

Alegou a parte Autora, em resumo, que foi surpreendida por cobrança no valor de R$ 24.978,23 (vinte e quatro mil, novecentos e setenta e oito reais e vinte e três centavos), referente a suposto consumo irregular no período de 07/10/2017 a 07/10/2020, objeto do TOI de nº 3509086, o que não poderia prosperar.

A r. Sentença proferida na origem reconheceu a inexigibilidade do débito cobrado pela ESCELSA, haja vista que se originou de procedimento feito de maneira errônea pela concessionária.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese que, segundo as particularidades do presente caso concreto, a ameaça de corte consistiu em exercício regular de direito, não ensejando, por isso a indenização pleiteada pelo consumidor, sendo totalmente revestida de legalidade a cobrança supramencionada.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como confrontando-os com as provas produzidas, entendo por bem concluir que não há razão que assista à parte Recorrente.

Inicialmente, analisando a preliminar de incompetência dos Juizados para julgar esta lide, impossível prosperar tal alegação da
Concessionária de energia elétrica.

Mormente porque a Concessionária de energia elétrica pretendeu fazer perícia somente durante o presente procedimento judicial, quando deveria tê-la feito administrativamente, inclusive, inexistindo prova de que o medidor tenha sido preservado, o que prejudicaria a prova pericial em juízo: «[...] Prova pericial que não pode ser produzida porque a concessionária ré não preservou o relógio medidor [...] (
TJSP
; Apelação Cível 1125209-26.2018.8.26.0100; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível – 17ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/11/2020; Data de Registro: 10/11/2020)»

Além disso, o objeto da ação consiste em se verificar a validade da confecção do Termo de Ocorrência de Irregularidade à luz dos fatos e circunstâncias tal como ocorridos naquele momento, não se admitindo a imposição de prova pericial somente em Juízo para sanar eventual irregularidade na confecção administrativa do TOI, especialmente quando esta medida não foi disponibilizada ao consumidor na esfera administrativa.

Por esse motivo,
afasto a arguição de extinção pela necessidade de prova pericial
.

Passando à análise do mérito recursal, ao confrontar as argumentações de cada uma das partes e submetendo-as aos elementos de prova constantes nos autos, verifico que a Concessionária de energia elétrica lavrou unilateralmente o Termo de Ocorrência de Irregularidade, colocando um novo medidor e deixando de submeter o anterior a perícia administrativa, na presença do consumidor.

Caracterizada, portanto, a apuração unilateral, autorizando-se sua desconstituição judicial:

«[...] 1. Consoante orientação desta Corte Superior, é ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando o débito for decorrente de fraude no medidor de consumo de energia apurada unilateralmente pela concessionária. Precedentes [...] (
STJ
, AgRg no REsp 1478948/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/02/2015, DJe 20/03/2015)»

«A apuração unilateral de eventual fraude no medidor de energia elétrica terá foros de verdade, apenas se se acompanhar de perícia isenta, a da polícia científica ou de instituto oficial de metrologia, ausente no caso, do que resulta a inexigibilidade do débito. Todavia e nas circunstâncias, mantém-se a rejeição da pretensão à indenização moral (
TJSP
; Apelação Cível 1000632-55.2019.8.26.0515; Relator (a): Celso Pimentel; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Rosana - Vara Única; Data do Julgamento: 05/11/2020; Data de Registro: 06/11/2020)»

«[...] 1. Embora o Termo de Ocorrência de Irregularidade, lavrado por prepostos da concessionária, goze de presunção de legitimidade, a conclusão sobre a ocorrência de fraude/irregularidade na medição do consumo depende de outros elementos de prova, produzidos sob o crivo do contraditório, sendo inexigível a cobrança efetuada unilateralmente [...] (
TJSP
; Apelação Cível 1008962-05.2018.8.26.0506; Relator (a): Itamar Gaino; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/11/2020; Data de Registro: 18/11/2020)»

Corolário da apuração unilateral sem admissibilidade de contraditório, é que se admite a desconstituição da dívida representada pela fatura de recuperação de consumo.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostraram suficientes para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Com base no art. 55 da Lei n.º 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$ 800,00 (oitocentos reais), com correção monetária incidente a partir de hoje e com juros contados do trânsito em julgado do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16).

É como voto.

JULGAMENTO

Adiante votaram os demais integrantes desta Quinta Turma Recursal:

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Felipe Leitão Gomes acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Samuel Miranda Gonçalves Soares votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO

Concluído o julgamento pelos integrantes desta Quinta Turma Recursal, por unanimidade de votos foi
conhecido
o recurso inominado e, no mérito,
desprovido
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

gab/mcd/alx

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.